Tribunal: TJES
Processo: 5009236-44.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009236-44.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIA VITORIO PONCHE
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por AMELIA VITORIO PONCHE em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC. Alega a autora, ora recorrente, em síntese, que é segurada perante a Previdência Social, e ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral debitou de seu benefício a quantia de R$ 45,00, a título de “Contribuição AMBEC”, desde o mês de outubro do corrente ano, conforme extratos do INSS. Contudo, a parte Autora jamais foi associada da referida associação privada ou mesmo autorizou os descontos. Portanto, busca a tutela jurisdicional visando a condenação da parte recorrida em danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, entendendo que devido a controvérsia referente ao audio da recorrente autorizando a desconto no beneficio, faz-se necessário a realização de perícia para comprovar se a autoria do audio em discussão pode ser atribuida a recorrente.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença e, acolhidos os pedidos expostos em sede inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada perante o juizado especial pela recorrente, no entanto, o presente caso trata de matéria complexa, com clara necessidade de perícia para averiguação da veracidade do áudio objeto da lide, com objetivo de auferir a concordância da recorrente com os descontos realizados.

Somente a perícia feita em juízo poderá aferir a regularidade ou não da contratação firmada, o que é inviável pela via do juizado especial cível, conforme art. 3º, da Lei 9.099/95.

Presente a impossibilidade de resolução da demanda sem a necessidade pericial, deve-se extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência pela complexidade da causa.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais cíveis para análise da demanda, ante a necessidade de perícia para verificar a autoria do áudio que autoriza a realização dos descontos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)